Tribunal: TJES
Processo: 0003758-14.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003758-14.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADAMO MOREIRA FELIX
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003758-14.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADAMO MOREIRA FELIX,
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADAMO MOREIRA FELIX

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
.
RECURSO DA DEFESA.
1.
NULIDADE BUSCA DOMICILIAR DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. DESVIO DE FINALIDADE NÃO EVIDENCIADO. RÉU QUE REVELOU AOS POLICIAIS SOBRE A EXISTÊNCIA DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA. NULIDADE PELO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO DURANTE O PERÍODO NOTURNO. ENTRADA NO DOMICÍLIO FRANQUEADA PELO ACUSADO. CRIME PERMANENTE.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 3
.
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO
DE DANOS MORAIS COLETIVOS
EM FAVOR DA SOCIEDADE
. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA QUE MENSURE O DANO OCASIONADO
.
ESFERA CÍVEL.

4
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
IM
PROVIDO
S
.

1.
O acusado confessou em juízo a prática delitiva, bem como revelou expressamente aos Policiais Militares que guardava material entorpecente no banheiro da sua casa, não havendo que se falar em desvio de finalidade durante o cumprimento do mandado de prisão.
2.
Não há qualquer indicativo de ilegalidade no procedimento realizado. Havia mandado de prisão expedido em outros autos em desfavor do recorrente. Aquele autorizou a entrada dos policiais em sua residência. E, como se não fosse suficiente, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a prisão em flagrante, seja durante o dia, seja durante a noite, sendo certo que o delito de tráfico de drogas nas modalidades
guardar
e
ter em depósito
, é permanente.
3
.
Inobstante exista

pedido expresso na inicial acusatória, não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória capaz de mensurar o dano causado pelo delito, o que inviabiliza a fixação de valor indenizatório.
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003758-14.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADAMO MOREIRA FELIX,
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADAMO MOREIRA FELIX

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

ÁDAMO MOREIRA FÉLIX,

visando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
ÁDAMO
à pena de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, por infração ao art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia que:

“
[...] na noite de 16 de maio de 2022, na residência localizada à rua Dezesseis, no 26, bairro Cocal, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, guardava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, duzentas e vinte e três pedras da droga conhecida como “crack”, quatro pedaços de tamanhos variados da mesma droga conhecida como “crack” e uma porção da droga conhecida como “cocaína” com peso aproximado de quinhentas gramas (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 19 e 21).

Revelam os autos que Policiais Militares, a partir de informações recebidas do serviço reservado do 4º Batalhão, se dirigiram à rua Dezesseis, nº 26, bairro Cocal, Vila Velha/ES para tentarem cumprir um Mandado de Prisão expedido nos autos 0022086-65.2017.8.08.0035, em desfavor do denunciado (fl. 11).

Ao chegarem no local indicado, os Policiais avistaram o denunciado no terceiro andar de um prédio, por isso entraram na área comum do imóvel, fizeram contato com o denunciado, que abriu a porta da residência e autorizou a entrada.

Após ser informado de seus direitos constitucionais, o denunciado colaborou com os Policiais e informou que no banheiro da residência havia diversos entorpecentes, pois ele seria o responsável por guardar e distribuir os materiais ilícitos aos bairros vizinhos.

Realizada a busca no local indicado por ÁDAMO, os Policiais encontraram 223 pedras de crack, 03 pedaços pequenos e um pedaço grande de crack, com peso aproximado de 216 gramas, uma porção de ácido bórico com peso aproximado de 343 gramas, uma porção de cafeína com peso aproximado de 412 gramas, uma porção de cocaína com peso aproximado de 500 gramas, uma porção de cimento branco com peso aproximado de 123 gramas, quatro folhas com anotações de contabilidade do tráfico, duas balanças de precisão, material para embalar drogas e a quantia R$ 374,00 proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fl. 19).

O denunciado confessou que guardava as drogas e em troca recebia o valor equivalente ao aluguei que pagava
[...]”
.

Em suas razões recursais, requer o Ministério Público a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, bem como o prequestionamento da matéria.

A defesa do acusado, por sua vez, pleiteia pelo reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada, sustentando a ilegalidade do procedimento durante cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do apelante, bem como pela ocorrência do procedimento durante período noturno.

Pois bem.

Passo inicialmente a analisar o pleito defensivo.

Em que pese os argumentos lançados pela combativa defesa, tenho que o pedido de nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar não merece acolhimento.

Do depoimento prestado pelo ora Apelante em juízo, extraio que este
confessou
a prática delitiva, bem como
revelou expressamente
aos Policiais Militares que guardava material entorpecente no banheiro da sua casa. Vejamos:

“
[...
] que antes dos Policiais Militares chegarem até o interrogando, quebraram um portão; que o interrogando não apareceu na janela, estava na sala com 02 filhos e sua esposa cozinhava na cozinha;
que assim que os militares informaram sobre a existência de mandado de prisão em aberto, já informou sobre o material entorpecente existente no banheiro;
que tem 27 anos de idade e 04 filhos; que apenas 02 filhos residem com o interrogando; que os outros 02 moram com a mãe deles; que o interrogando morava de dois a três meses naquela residência; que queria sair das drogas do bairro em que morava, então foi para Cocal; que a única forma que encontrou para conseguir dinheiro foi realizando a guarda de drogas ilícitas em sua casa; que tinha um mandado de prisão em aberto por causa de uma fuga que aconteceu e o interrogando foi junto e sabia que estava errado; que é usuário de maconha; que o interrogando mesmo pegou as drogas para guardar, com o Deivison, no bairro Glória; que queria guardar drogas para pagar aluguel e pensão; que estava com as drogas em casa há três dias; que guardava drogas por uma semana e ganhava de cem a duzentos reais; que a pedra de crack custa de dez a vinte reais; que não sabe o preço da cocaína; que devia ter de três a quatro mil reais de entorpecentes em sua casa; que guardava as drogas no banheiro, no rack, tudo junto; que tem dois banheiros na casa; que o seu filho mais novo tem 04 anos e o outro que lá reside tem 08; que o interrogado evitava que os filhos entrassem nessa casa; que o interrogado não apareceu na janela; que os militares quebraram o portão debaixo;
que o interrogado quem informou que tinha drogas em sua casa e o local em que estavam; que tudo estava dentro de uma caixa;
que não era sacola; que não sabia de anotações, porque estava tudo na caixa; que recebia e guardava; que assim agiu porque estava precisando; que precisava por causa de aluguel, filho e pensão; que além desta ação penal, só tem mais uma; que é de 2018, da “copa”; que esta é a segunda ação penal que responde; que esta, estava guardando e no primeiro caso, estava vendendo; que sabia que não podia guardar drogas; que toda semana o menino ia buscar o material ilícito; que o interrogado buscava e levava o material, no Bairro Glória, perto da Praça da Garoto; que tem certeza que nunca foi abordado pelos policiais e não os conhecia; que 'falar, eles falam mesmo, para prejudicar...', mas os militares não conheciam o interrogado; que foi ouvido na Delegacia e se recorda do que falou;
que contou que estava a guardar o material; que contou como ocorreu a sua prisão e o local em que estavam as drogas;
que entrou para a 'presença', então não pode mentir mais, então afirma que sabia que tinha drogas na caixa, mas sem detalhes; que o dinheiro também estava na caixa e não sabia que tinha dinheiro ali;
que os militares não ficaram nem três minutos dentro da casa do interrogado, até porque a sua pessoa quem falou 'oh, tem drogas dentro de uma caixa no banheiro'
; que lido seu auto de qualificação e interrogatório, realizado na fase inquisitiva, às fls. 11/12, disse que confirma; que o telefone apreendido não é do interrogado, também estava dentro da caixa [...]”

Ora, me parece que restou bastante evidente, através do depoimento acima transcrito, a inexistência de desvio de finalidade durante o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado. Muito pelo contrário. Nota-se que o recorrente foi expresso ao mencionar que os Policiais Militares não
“ficaram nem três minutos dentro da casa”,
uma vez que ele mesmo indicou, desde o princípio da diligência, que haviam drogas no interior da residência.

Somado a isso, em relação à insurgência defensiva a respeito do cumprimento do mandado de prisão em período noturno, passo a tecer as seguintes considerações.

Como se sabe, o art. 283 do Código de Processo Penal dispõe em seu §2º que “
a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio.”

Conforme restou demonstrado através das provas produzidas durante o inquérito e instrução processual, os Policiais Militares se dirigiram à residência do acusado, após informações recebidas pelo Setor de Inteligência sobre a possível localização do apelante, para cumprimento de um mandado de prisão aberto em seu desfavor.

Conforme extraio dos depoimentos prestados em juízo pelo CB/PM Diego Rodrigues Fernandes e pelo SD/PM Arthur Rondelli Temporim, durante a vigilância que faziam no local indicado, avistaram o acusado por uma janela, oportunidade em que adentraram o prédio, se dirigiram ao andar que avistaram
ÁDAMO
, e foram por ele atendidos, imediatamente se rendendo franqueando a entrada dos PM’s e informando sobre as drogas ali armazenadas.

Pelo panorama aqui delineado, entendo que não há qualquer indicativo de ilegalidade na conduta combatida. Havia mandado de prisão expedido em outros autos em desfavor do recorrente.
ADÁMO
autorizou a entrada dos policiais em sua residência. E, como se não fosse suficiente, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a prisão em flagrante, seja durante o dia, seja durante a noite, sendo certo que o delito de tráfico de drogas nas modalidades
guardar
e
ter em depósito
, é permanente.

Seguindo no feito, requer o Ministério Público a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Contudo, entendo que o pleito ministerial não merece acolhimento.

Embora tenha sido formulado pedido expresso na inicial acusatória, entendo que não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória capaz de mensurar o dano causado pelo delito, o que inviabiliza a fixação de valor mínimo.

Nesse cenário, inviabilizada a mensuração do valor mínimo do dano ocasionado à sociedade, não há como acolher o pleito de condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

Trago à colação os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE DOIS RÉUS E RECURSO MINISTERIAL. 1. RECURSOS DA DEFESA. 1.2. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1.2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1.3. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1.4. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1.5. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. 1.6. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J, DO CP (TER O AGENTE COMETIDO O CRIME EM OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA). POSSIBILIDADE. 1.7. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, EM PATAMAR MÁXIMO. PREJUDICADO. 1.8. PREQUESTIONAMENTO. 2. RECURSO MINISTERIAL. 2.1. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. 2.2. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS PELO DELITO DE TRÁFICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO ACOLHIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...]
2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO - FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE - REJEITADA - 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 2.1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS NA PRÁTICA DELITIVA DO ART. 35 DA LEI DE TÓXICOS - APELO IMPROVIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIAS DELITIVAS E ANIMUS DE ASSOCIAÇÃO - 2.2. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO - COMPEXIDADE - APELO IMPROVIDO - 3. RECURSO DA DEFESA. 3.1. ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - 3.2. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO - CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - 3.3. CONFISSÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 3.4. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - REINCIDÊNCIA - 3.5 IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA TRAFICÂNCIA - 3.6. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - APELO IMPROVIDO.
[...]
2.2. Quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Diante disso, este Tribunal tem entendido que é algo extremamente dificultoso ao Juízo Criminal, salvo raras exceções, de mensurar um valor mínimo a título de dano moral coletivo em crime de tráfico de drogas. APELO IMPROVIDO.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200000326, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Dou por prequestionada a matéria suscitada pelo órgão ministerial.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S,
MAS

NEGO
-
LHE
S

PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.